Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-71.2024.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010869-71.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GABRIEL SALES CORREA QUINTANILHA - CPF: 072.673.431-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do c. STJ, a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, sendo exigida a notificação prévia do devedor.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para regularizar a petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e do artigo 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a sentença de ID 263312790 proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1010869-71.2024.8.11.0037, que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida em desfavor de GABRIEL SALES CORREA QUINTANILHA, na qual o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários.

Em breve síntese, defende a apelante em razões de ID 263312796 que a ausência da comprovação da mora deveria ser relevada, pois o inadimplemento seria presumido diante da inadimplência reiterada e da previsão contratual que dispensa notificação formal em determinadas circunstâncias. A apelante argumenta, ainda, que a extinção do processo implica prejuízo ao exercício regular de seu direito creditício, requerendo a reforma da sentença.

Requer, desta forma, que seja dado provimento ao seu recurso para ser reformada a decisão atacada, sendo determinado o regular andamento do processo.

Sem contrarrazões recursais em razão da ausência de formação do contraditório.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito, conforme transcorreremos.

A ação, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, foi ajuizada com o objetivo de buscar e apreender uma motoneta objeto de alienação fiduciária, sob a alegação de inadimplemento do devedor, ora apelado.

Na petição inicial, a autora, ora apelante, não anexou comprovação de constituição em mora do devedor, conforme exigido pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o que levou o juízo de origem a determinar a emenda da inicial, concedendo o prazo legal para regularização.

Não obstante a intimação, a autora permaneceu inerte, o que resultou no indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Portanto, a controvérsia recursal gira em torno da exigência de comprovação da constituição em mora como requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.

Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º É assegurado ao proprietário fiduciário, ou ao credor com garantia fiduciária, na hipótese de inadimplemento ou mora do devedor, requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a mora do devedor.”

A comprovação da mora é condição indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, sendo necessária a notificação prévia do devedor por meio de protesto, carta registrada ou outro meio idôneo. A inobservância dessa exigência resulta na ausência de pressuposto processual essencial, legitimando o indeferimento da petição inicial.

A Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara sobre o tema:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No caso em análise, a autora foi devidamente intimada para emendar a inicial e apresentar a comprovação da mora do devedor, mas permaneceu inerte, deixando de sanar o vício.

Assim, a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito encontra amparo no artigo 321, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A ausência de comprovação da mora inviabiliza a análise do mérito da demanda, sendo legítima a extinção do processo com fundamento no artigo 485, I, do CPC, que autoriza o julgamento sem resolução de mérito nos casos de indeferimento da inicial.

A jurisprudência reforça esse entendimento:

“A ausência de comprovação da mora do devedor na propositura da ação de busca e apreensão constitui vício processual que impede o desenvolvimento válido do feito, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJSP, Apelação Cível nº 1002381-52.2022.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, DJe 15/06/2023).

“A comprovação da constituição em mora do devedor é requisito essencial à busca e apreensão em alienação fiduciária, sendo legítimo o indeferimento da inicial quando a parte autora não cumpre a determinação judicial de emenda.” (TJMT, Apelação Cível nº 1020317-82.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 20/03/2022).

No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior esclarece que:

“A busca e apreensão em alienação fiduciária exige a comprovação da mora, sob pena de o pedido ser considerado juridicamente inviável. Tal requisito decorre da proteção constitucional ao direito de propriedade e da necessidade de se resguardar o devido processo legal no contexto da relação consumerista.” (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. São Paulo: RT, 2023).

Portanto, a
decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da inércia da autora em atender à determinação judicial para emendar a inicial, está conforme a legislação processual, a jurisprudência consolidada e a doutrina sobre o tema.

Dispositivo.

Desta forma, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025